Tribunal: CARF
Processo: 15521.000238/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000238/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES - APAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
Declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/91, com a
exceção do inciso II, conclui-se que a concessão da imunidade independe de
que seja reconhecida como de utilidade pública estadual ou municipal (inciso
I); e que haja o prévio requerimento administrativo (§ 1o).
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO II DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. SÚMULA 612/STJ.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade - Súmula 612
do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000238/2008-99
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 739 a 744), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.179.974-0 (fls. 2 a 35), consolidado em 04/11/2008, no valor de R$ 200.741,79,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas aos
segurados empregados, constantes das folhas de pagamentos e declaradas em GFIP, a cargo da
empresa, no período de 06/2004 a 10/2007.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência social,
que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar do beneficio da
isenção.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20/05/2009 (fl. 746) e apresentou
Recurso Voluntário em 19/06/2009 (fls. 747 a 752) sustentando: a) cumprimento dos requisitos
do art. 55 da Lei no 8.212/91; b) comprovação documentalmente de ser entidade beneficente de
assistência social e; c) faz jus aos benefícios da imunidade quanto ao recolhimento da
contribuição social patronal.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Imunidade da entidade beneficente – requisitos.
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal, uma vez que é sociedade civil filantrópica de caráter cultural,
assistencial e educacional, de utilidade pública e sem fins lucrativos, foi declarada como de
Utilidade Pública pela Lei municipal no 6.419, de 19 de setembro de 1997 e possui Certidão de
entidade beneficente de assistência social expedida pelo Ministério da Justiça, publicada no
Diário Oficial da União em 19 de junho de 2000.
A autuação foi lavrada por entender a autoridade fiscal que, apesar da recorrente
ser portadora do CEBAS, não era reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual,
nem havia requerido isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita
Federal do Brasil (fl. 99), conforme exige o art. 55, inciso I, e § 1o, da Lei no 8.212/91.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

A DRJ manteve o entendimento sob o fundamento de que é devida a contribuição
previdenciária pela entidade beneficente de assistência social que deixar de atender a todos os
requisitos exigidos pela lei para gozar do beneficio da isenção.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p 173) xp c qu “P s d n m
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us d p v s ‘ s n s’ é mp p Nã s trata de benefício fiscal, mas de verdadeira
mun d d , c nf m já c nh c u STF n ADI 2 028” 2
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL
-
ENTIDADE
DE
FINS
ASSISTENCIAIS,
FILANTRÓPICOS
E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195,
§ 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição
para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social,
com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os
requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já
identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de
uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade
executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito
inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente
distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é
assegurado no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ
19/12/1996) (grifei)

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o d 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p 210) nf z qu “ p s d
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
mp ss b d d d c b nç d bu ”
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação e integração por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 44804 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando ajuizadas as
ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Contudo, antes do julgamento, a norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
questionada na ADI 4480. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, as leis
discutidas são formalmente diferentes.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente para gozarem dos benefícios da imunidade tributária
são aqueles dispostos no art. 14 do CTN.
Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República,
que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso
II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado §
7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles
do aludido artigo 14 do Código.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respetiva
execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.

3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional5.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09.
E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta
ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/91, com a
exceção do seu inciso II, conclui-se que a concessão da imunidade independe de que seja
reconhecida como de utilidade pública estadual ou municipal (inciso I); e que haja o prévio
requerimento administrativo (§ 1o) 6.

5 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

Nesse sentido:
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ARTIGO
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91 DECLARADA
PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II DA
LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da
Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001.
(...)
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO JUDICIAL
APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso concreto
analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e respeitar os ditames
preconizados.
(Acórdão no 2301-007.956, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 21/10/2020) (grifei)
No presente caso, restou comprovado nos autos que a recorrente é entidade
beneficente de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, conforme seu Estatuto (fls.
38 a 61) e Atas (fls. 62 a 91); é portadora do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social; possui Título de
Utilidade Pública Federal concedido pelo Ministério da Justiça (fls. 288 e 289); foi declarada
como de Utilidade Pública pela Lei municipal no 6.419, de 19 de setembro de 1997 (fls. 316 a
320 e 324); apresentou demonstrativo de resultados contábeis (fls. 368 a 387); Livro Diário (fls.
522 a 673), de modo que faz jus à imunidade às contribuições sociais previdenciárias.
A concessão da imunidade tributária constitucional independe de prévio
requerimento administrativo, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN,
inclusive por meio das disposições estatutárias da entidade.
Vale frisar, ainda, que milita em favor da entidade beneficente a presunção de que
seu patrimônio, renda e serviço encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais. Logo,
para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do CTN, e lançar os
tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo prova que demonstre
inequivocamente o desvio de finalidade.
N ss s n d , “( ) A regra da imunidade se traduz numa negativa de
competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a
garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as
presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou
das entidades que p n m n m c ns uc n ” (RE 470520, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, Publicado em 21/11/2013).
2. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/917, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
De acordo com o Relatório Fiscal, esse requisito foi cumprido pela entidade (fl.
99):
Apesar de possuir Título de Utilidade Pública Federal que é concedido pelo Ministério
da Justiça, ser portadora do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social não é
reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual, nem havia requerido
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não satisfazendo portanto, todos os requisitos previstos no Art. 55 da Lei 8.212
de 24/07/1991.
De acordo com a Certidão expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(fl. 289), o Certificado da recorrente apresentava validade para o período de 21/09/2000 a
20/09/2003. E, em 06/07/2004, a entidade protocolizou, intempestivamente pedido de renovação
do referido CEAS pelo processo no 71010.001603/2004-90, o qual encontrava-se em fase de
análise na data de 18/12/2008, com validade de mais seis meses.
O lançamento dos autos se refere às competências 06/2004 a 10/2007.
A decisão administrativa que reconhece o preenchimento dos requisitos legais
para gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por isso, produz efeitos retroativos (ex
tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que efetivamente cumpridos
os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) esse cumprimento.
Esses são os termos do Enunciado 612 da Súmula do STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Outrossim, no julgamento da ADI 4480, ao declarar a inconstitucionalidade dos
arts. 31 e 32, § 1o, da Lei no 12.101/20098 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91) que

7 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
8 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

dispunham só haver direito à imunidade tributária após a publicação da concessão da certificação
e que, constatado o descumprimento de requisitos, o benefício seria automaticamente suspenso, a
Suprema Corte consignou que a entidade é considerada imune a partir do momento que cumpre
os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos da Súmula 612/STJ.
Não há mais que se falar na figura da suspensão automática do direito à isenção e
não havendo a emissão de Ato Declaratório com esta finalidade, submetido ao rito do
contraditório e da ampla defesa, não cabe a este Colegiado fazê-lo ao arrepio do procedimento
administrativo apropriado para esta finalidade.
Demonstrada a inadequação da forma adotada para descaracterização da
imunidade, então a entidade é imune, até prova em sentido contrário, ante a exibição do Cebas
com validade trienal.
A jurisprudência do CARF adota o mesmo entendimento:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART.
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
AFASTAMENTO
DOS
ARTS.
22
E
23
DA
LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A
ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. (...) A concessão do
certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a
fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação
do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
26/08/2020).

(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS. Quanto à discussão
acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de educação e de
assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da imunidade/isenção das
contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF, em sede de
repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou entendimento de
que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se
dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei
12.101/09. Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as
entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção
das contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas
previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados “ como” concedidos o CEBAS de que trata o art.
55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais
entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei
Complementar - CTN.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.516 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000238/2008-99

(Acórdão no 9303-010.974, Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Redatora designada para redigir o voto vencedor Tatiana Midori Migiyama, 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 18/01/2021).
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no
37.179.974-0 (fls. 2 a 35).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital